Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-34.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003980-34.2020.8.11.0040
RECORRENTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: PRISCILA BONALDO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 112907966):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARATÓRIO PÓS-BARIÁTRICA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS - OBESIDADE MÓRBIDA - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM DECORRÊNCIA DO EXCESSO DE PELE - DESDOBRAMENTO DA BARIÁTRICA - PRECEDENTES DO STJ – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA – DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Em que pese tenha adotado recentemente o entendimento pela taxatividade do rol de procedimentos e eventos da ANS, no caso dos autos, tratando-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, o STJ firmou entendimento de que “havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente (‘de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos’)”. (REsp 1442236/RJ).
Desse modo, havendo indicação médica e tratando-se o caso de procedimentos cirúrgicos que visam reparar o excesso de pele (flacidez) em decorrência de intervenção cirúrgica anterior – gastroplastia - a que se submetera a autora em razão do quadro de obesidade mórbida, deve ser determinado o custeio do procedimento pela operadora de plano de saúde.
Para configurar dano moral a extrapolar os umbrais dos meros aborrecimentos, tornando-se, portanto, indenizável, mister que, ou o procedimento negado seja de urgência ou emergência – colocando o beneficiário em clara situação de aflição desumana presumida –, ou que fique demonstrado a evidente abusividade da recusa que não dependa de qualquer interpretação quanto à obrigatoriedade da cobertura.
(TJ-MT 1039803420208110040 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação e apelação adesiva, que negou provimento a ambos os recursos e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré ao custeio das cirurgias reparadoras solicitadas pela autora, bem como pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
A parte recorrente alega que o acórdão violou os artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98 e 4o, III, da Lei no 9.961/2000, ao argumento de que a negativa de cobertura para a cirurgia em questão é legítima, pois não há previsão no rol da ANS para tratamento de natureza estética.
Recurso tempestivo (id 119568474) e preparado (id 119467484).
Sem contrarrazões (id 123071482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que é legítima a negativa de cobertura para a cirurgia reparadora pós-bariátrica de Mastopexia com introdução de implantes mamários Pure Polyurethane e Tarsoplastia com lipoenxertia em glúteos pleiteadas pela parte recorrida, pois não há previsão no rol da ANS para tratamento de natureza estética.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso Especial no 1.870.834/SP (Tema 1.069) para a uniformização da controvérsia concernente à “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” e determinou a suspensão nacional dos processos que abordem a questão.
Confira-se:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.
(STJ - ProAfR no REsp: 1872321 SP 2020/0100878-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/10/2020)
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça